Tribunal: TJDFT
Processo: 0716557-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;
mso-fareast-language:PT-BR">PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;
mso-fareast-language:PT-BR">1. A Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021 deu nova redação ao §5o do art. 921 do CPC evidenciando um tratamento diferenciado à decretação da prescrição, isentando as partes de sucumbência em casos de prescrição intercorrente no processo de execução. A razão legislativa, entretanto, é a circunstância de tratar-se de encerramento do processo sem incursão no mérito da discussão que gerou o processo, daí porque, em exegese mais ampla, admite-se que o juiz, nos demais casos de prescrição comum, fixe a sucumbência utilizando-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;
mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;
mso-fareast-language:PT-BR">2. Recurso parcialmente provido.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;
mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;text-indent:
3.0cm;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;text-indent:
3.0cm;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">